Tribunal: STF
Processo: HC 233040
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Arts. 15 e 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) são apontados como autoridades coatoras. 



    2. Extrai-se dos autos que o TJ/SP deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para afastar o aumento da pena base do crime do art. 15, da Lei nº 10.826/03; e deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente como incurso no crime do art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento e aplicar a agravante do art. 1, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem para manter o paciente em regime domiciliar, nos termos do “art. 146-b, da LEP”.



    4. Decido.



    5. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator